Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-73.2016.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001214-73.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ROSILDA FERNANDIS COSTA - CPF: 802.055.001-10 (APELANTE), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (APELADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ANTUNES - CPF: 243.587.110-49 (APELADO), LEANDRO BORGES CABRAL (APELADO), RAPHAEL TOLEDO ALVES - CPF: 007.311.769-28 (APELADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (APELANTE), JOSE ANTONIO ANTUNES - CPF: 243.587.110-49 (APELANTE), LEANDRO BORGES CABRAL (APELANTE), RAPHAEL TOLEDO ALVES - CPF: 007.311.769-28 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (APELADO), ROSILDA FERNANDIS COSTA - CPF: 802.055.001-10 (APELADO), RAPHAEL TOLEDO ALVES - CPF: 007.311.769-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001214-73.2016.8.11.0037

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA NEGATIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DOS REQUERIDOS MANTIDA – PROIBIÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS CONTRA ÁREA DE POSSE DOS AUTORES – MANTIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DOS AUTORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Se reconhecida a posse em favor do autor da ação em demanda conexa, é de se manter a obrigação de não fazer direcionada ao requerido, no sentido de cessar prática de atos contra a posse do autor, em especial da continuidade do protesto de regularização de ocupação interposto pelo recorrido junto ao INTERMAT.

Meros aborrecimentos da vida não têm o condão de se espraiar para o universo do dano moral. Se não há prova segura de que a conduta dos requeridos tenha provocado dano à direitos da personalidade dos autores, não há se falar em indenização por danos morais.

A defesa de interesses na esfera administrativa e em juízo, não significa dano à personalidade, ressalvadas hipóteses em que há abuso do direito de litigar, circunstância que não se visualiza no caso.

Não comprovados prejuízos de ordem moral a justificar o dever de reparo por parte dos requeridos, é caso de afastar a condenação do pagamento de danos morais fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por

José Salvadori
e Outra
e

Gerson Salvadori e Outros
,
contra sentença que na ação declaratória constitutiva negativa c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido
Gerson Salvadori
na obrigação de não praticar qualquer ato atentatório contra a Fazenda Xingu, inclusive a continuidade do processo de regularização fundiária nº 212174/2014; condenação dos requeridos
Gerson Salvadori e José Antunes
de pagamento de indenização por danos morais de R$30.000,00 e
improcedentes
os pedidos formulados contra
Leandro Borges Cabral
,
bem assim de indenização por danos materiais.

Por fim, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma recíproca, na proporção de 50% para a parte autora e 50% para a parte requerida, com a verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em relação ao causídico da parte autora e 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico em relação ao causídico da parte requerida (artigo 85, §2º do CPC).

Em seu Recurso de Apelação,
José Salvadori e Rosilda Fernandis Costa Salvadori
(id
131473667)
, autores da ação, postulam a reforma da sentença contra o requerido
Leandro Borges Cabral
, porque se o fundamento da sentença foi de que ele não tinha conhecimento sobre os fatos, a declaração pública emitida pelo mesmo, é falsa (id 62580279 – pág. 6-7).

Sustentam que Leandro incorreu em ato ilícito ao firmar referida declaração com o objetivo de dificultar os autores no processo de regularização de ocupação nº 712567/2013 junto ao INTERMAT, em benefício do apelado.

Defendem a procedência da ação contra Leandro Borges Cabral, a fim de que seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pedem seja acolhido o pedido de condenação do
requerido apelado Gerson Salvadori
, do pagamento de multa cominatória de R$100.000,00, para o caso de promover novos atos atentatórios contra a Fazenda Xingu, inclusive a continuidade do protesto de regularização de ocupação 212174/2014.

Justificam a procedência da indenização por
danos materiais e emergentes
, com base nos artigos 402 e 403, do Código Civil, no patamar de R$400.000,00, porquanto a fazenda era avaliada em R$1.400.000,00, mas em razão das condutas dos requeridos e da necessidade do autor de ter que custear procedimentos cirúrgicos, fora forçado a vender por apenas R$1.000.000,00.

Aduzem que a
verba honorária
foi fixada em 15% sobre o valor da condenação dos danos morais fixados em R$30.000,00, enquanto o pedido principal se refere a obrigação de não fazer sobre o bem imóvel que é de R$1.400.000,00 e é sobre este valor que deve recair os honorários.

Afirmam que se trata de cumulação sucessiva de pedidos em que a indenização por danos morais só foi concedida após o reconhecimento das ilegalidades praticadas pelos apelados e, neste caso, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico da causa, que é o próprio valor do bem imóvel, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sustentam que apenas a indenização por danos materiais é que fora rejeitada, caso em que foram sucumbentes na parte mínima dos pedidos e, portanto, os requeridos devem ser condenados ao pagamento integral dos honorários de sucumbência (artigo 86, parágrafo único, do CPC), ou, de forma alternativa, sejam redistribuídos de acordo com o que cada parte venceu, proporção de 80% em favor do apelante e 20% em favor do apelado.

Pedem o provimento do recurso para:
a)
julgar procedente a ação também em desfavor do requerido Leandro Borges Cabral;
b)
julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais de R$1.400.000,00;
c)
condenar o
apelado Gerson Salvadori
ao pagamento de multa pecuniária pela prática de futuro ato atentatório promovido em face da fazenda Xingu;
d)
condenar todos os Apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais;
d)
fixar os
honorários advocatícios sobre o valor do imóvel (R$ 1.400.000,00) ou alternativamente sobre o valor da causa e não sobre R$30.000,00;
e)
reconhecer a sucumbência mínima dos autores (art. 86, Parágrafo Único do Código de Processo Civil), ou, alternativamente, que seja modificada sua redistribuição em 80% (oitenta por cento) em favor do advogado dos Apelantes e 20% (vinte por cento) em favor do advogado dos Apelados.

Em seu Recurso de Apelação
Gerson Salvadori e Outros
(id 131473669), aduzem que a posse dos autores, postulada sobre a Fazenda Xingu, se trata de área excedente (devoluta) que está delimitada dentro da própria
Fazenda São Jerônimo
, de propriedade de Gerson.

Afirmam que a
Fazenda São Jerônimo
se origina da divisão amigável da
Fazenda Passo Fundo
e sempre incluiu a porção de área excedente, ora denominada Fazenda Xingu.

Asseguram que desde a aquisição originária da
Fazenda Passo Fundo
, por
Gerson Salvadori, Rosalino Mansuetto Salvadori, José Carlos Salvadori, Vilson José Vian e João Luis Ribas Pessa
, referida área devoluta (fazenda Xingu) já fazia parte do imóvel e sempre foi considerada como excesso da área maior, em que pese não estar regularizada junto ao INTERMAT.

Dizem, ainda, que referida
Fazenda
Passo Fundo, no ano de 1998, foi objeto de divisão amigável realizada entre o
apelante
Gerson Salvadori
e o Sr. José Carlos Stanizewski,
ocasião em que acordaram que referida área (sempre considerada como excedente da fazenda), ficaria com Gerson, mas com a concordância de José Carlos que a posse, no entanto, seria do
autor José Salvadori
, frente a relação de confiança que havia entre ambos, porque são primos e José era seu funcionário.

Asseguram que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que
José Salvadori
nunca exerceu a posse sobre a área, cuja porção sempre foi considerada como excesso da Fazenda Passo Fundo e depois da Fazenda São Jerônimo; que só constou como de posse do autor José Salvadori por conveniência de Gerson, ora apelante, que pretendia agilidade na partilha dos bens em decorrência de dissolução da sociedade.

Destacam que os documentos e depoimento das testemunhas dão conta que:
a)
em 2004 Gerson deu início a regularização da área de terra devoluta com demarcação das terras como excesso da Fazenda São Jerônimo;
b)
em 2011 teve continuidade a regularização com a demarcação da integralidade da área e realização do CAR perante a SEMA/MT;
c)
em 2012

o georeferenciamento foi realizado;
d)
em 16/05/2013 foi feita a LAU – Licenciamento Ambiental Única, todos referindo a área devoluta como excedente da Fazenda São Jeronimo;
e)
em 17/12/2013 os requeridos JOSÉ ANTONIO ANTUNES e LEANDRO BORGES CABRAL, realizaram trabalhos para o autor a fim de obter a titulação junto ao INTERMAT e acreditavam que o autor agia no interesse do requerido Gerson, como de costume, vez que desconheciam a rescisão do contrato de trabalho entre autor e requerido Gerson, datada de 20/09/2013.

Por isso, argumentam que em legítimo exercício de direito e com objetivo de se defender do procedimento administrativo de
Regularização de Ocupação e Posse junto ao INTERMAT, proposto pelo autor Jose Salvadori em 20/12/2013
, é que na data de 16/04/2014, o apelante Gerson interpôs

Protesto em Regularização de Ocupação nº 212174/2014
no único intuito de delimitar sua propriedade, porquanto a posse já era sua desde sua aquisição.

Defendem que agiram no exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do CC e artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal), o que afasta ocorrência de danos morais em favor do autor apelado, além de que o autor noticiou a venda da área em favor de terceiro, o que igualmente descaracteriza o dano alegado, além de que a indenização fixada na sentença em R$30.000,00 é exorbitante e não pode constituir fonte de enriquecimento ilícito e sem causa ao autor.

Postulam o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (id. 131473669 - Pág. 23).

Contrarrazões apresentadas pelos autores
Jose Salvadori e Outra
e pelos requeridos
Gerson Salvadori e Outros,
ambos pelo desprovimento do recurso (id 131473674 e 131473678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001214-73.2016.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a presente Ação declaratória constitutiva negativa c/c indenização por danos morais e materiais, movida por
José Salvadori
e Outra
em desfavor de

Gerson Salvadori, Jose Antonio Nunes e Leandro Borges Cabral.

No que tange ao recurso dos requeridos
Gerson Salvadori, Jose Antonio Nunes,
pedem a reforma da sentença a fim de afastar a condenação de indenização por danos morais.

Com efeito, os requeridos apelantes pretendem reconhecido que os atos praticados por
Gerson
, em especial na propositura do processo de regularização de ocupação nº 212174/2014, junto ao INTERMAT, se tratou de exercício regular de direito do apelante na medida em que a posse sobre os 204,3505hectares, denominada fazenda Xingu, nunca foi dos autores, ora apelados.

De início, esclareça-se que a questão possessória foi objeto da
Ação de Reintegração de Posse nº 0000112-50.2015.8.11.0037
, ajuizada por José Salvadori e Outra, em desfavor de Gerson Salvadori e Outro,
julgada procedente e mantida em recurso de apelação nesta data.

Neste sentido, reconhecida a legitimidade da posse dos 204,3505hectares, denominada fazenda Xingu, em favor dos autores, revela-se mesmo acertada a sentença que julgou procedente
a obrigação de não-fazer de Gerson, no que tange a prática de atos atentatórios contra a fazenda Xingu, em especial o prosseguimento do processo de regularização de ocupação nº 212174/2014.

É que as provas produzidas dão conta que desde a divisão da Fazenda Passo Fundo, realizada entre Gerson e José Carlos Staniszewski,
a posse dos 204,3505hectares, denominada fazenda Xingu, foi legitimada em favor do autor José Salvadori
.

É o que se colhe da análise do Memorial Descritivo da Fazenda São Jerônimo, de propriedade de Gerson Salvadori, firmado em
25-9-1998
, que indica que a divisão da área se dá
“com terras da Fazenda Xingu pertencente à José Salvadori”,
tal e qual igualmente consta na matrícula 5.608, do referido imóvel.

Assim, a pretensão de Gerson, ao promover o Protesto em Regularização de Ocupação nº 212174/2014, acabou por esbarrar nos termos dos memoriais descritivos e matrículas confeccionados por ocasião da dissolução da sociedade entre o requerido Gerson Salvadori e José Carlos Staniszewski,
que, por sua vez indicam que a referida Fazenda Xingu era de posse do autor José Salvadori, a saber:

a) Memorial descritivo da
Fazenda Passo Fundo
que indica a área da Fazenda Xingu como pertencente ao autor José Salvadori, subscrito pelo engenheiro florestal José Antônio Antunes (Num. 62580286 - Pág. 3 – na origem);

b) Memorial descritivo da
Fazenda São Jerônimo
que indica a área da Fazenda Xingu como pertencente ao autor José Salvadori, subscrito pelo engenheiro florestal José Antônio Antunes (Num. 62580279 - Pág. 42 – na origem);

c) Mapa da Fazenda Xingu, subscrito pelo responsável técnico José Antônio Antunes.

(Num. 62580279 - Pág. 33- na origem);

d) Memorial Descritivo do imóvel denominado Fazenda Xingu, realizado em 25/09/2007, o qual expressamente indica o autor José Salvadori como ocupante da área, subscrito pelo responsável técnico José Antônio Antunes

(Num. 62580279 - Pág. 35 na origem);

e) Relatório Técnico do imóvel denominado Fazenda Xingu, realizado em 2013, para formalização do processo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, subscrito pelo responsável técnico José Antônio Antunes (Num. 62580264 - Pág. 32 – na origem).

Do exposto, como fora reconhecida a posse do autor José Salvadori sobre a porção de terra em litígio, revela-se acertada a sentença na parte que julgou procedente o pedido de obrigação de não fazer direcionada contra o requerido Gerson Salvadori, em especial a não continuidade do processo de regularização de ocupação nº 212174/2014.

Por outro lado, no que tange a condenação dos apelantes Gerson e de José Antonio Antunes, ao pagamento de indenização por danos morais, merece reforma a sentença.

Observa-se que a sentença acabou por condenar o requerido
e apelante José Antônio Antunes
,
engenheiro florestal
contratado por Gerson, para fazer a montagem do processo de regularização junto ao INTERMAT (elaborar os mapas, memorias descritivos etc).

Ocorre que os atos se deram no âmbito de sua atividade profissional, contratado que fora por Gerson para tal mister. Não há como imputar ao referido engenheiro obrigação de não fazer, ou seja, de não prosseguir com a prática de atos atentatórios contra a fazenda Xingu, porquanto o Protesto interposto junto ao INTERMAT fora formalizado apenas por Gerson.

Ademais, a participação do referido profissional na elaboração de documentos do imóvel não desborda em prática de ato ilícito capaz de configurar dano moral aos autores José Salvadori e esposa.

Relembre-se, bem a propósito, que com relação ao
requerido Leandro Borges Cabral, gestor ambiental,
a sentença entendeu que não houve prática de ato ilícito capaz de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, cuja condição – ter sido contratado por Gerson para realizar serviços profissionais no imóvel – é a mesma de José Antônio Antunes.

Ocorre que
José Antônio Antunes de Leandro Borges Cabral, enquanto prepostos da empresa AGIFLORA
, apenas realizaram serviços profissionais contratados por Gerson, sem que se possa exigir de ambos, o conhecimento dos meandros e detalhes da relação que Gerson e José Salvadori mantinham, a se considerar que, além de primos, José Salvadori também trabalhou muitos anos para Gerson.

Ressalta-se, neste cenário, que as escrituras públicas declaratórias firmadas por José Antônio e Leandro Borges (id 131472791 pág. 4 a 7) não podem ser entendidas como ato ilícito, porquanto as declarações apenas espelham informações prestadas pelos declarantes a partir de suas percepções ou do que ouviram dizer sobre a posse da área de 204,3505hectares.

Neste sentido, não há como imputar a referidos profissionais a prática de ato ilícito que justifique condenação por danos morais.

De igual modo, a propositura, por Gerson Salvadori, do Protesto em Regularização de Ocupação nº 212174/2014 junto ao INTERMAT, igualmente não configura ato ilícito contra os autores José Salvadori e esposa.

É que o requerido Gerson apenas exerceu direito de postular junto ao INTERMAT, protesto e defesa da posse que, no seu compreender, consistia em violação à direito seu.

Convém esclarecer que os meros aborrecimentos da vida não têm o condão de se espraiar para o universo do dano moral. No caso, não há prova segura de que a conduta dos requeridos, seja de Gerson, José Antonio e Leandro, tenha provocado dano à direitos da personalidade dos autores José Salvadori e esposa.

Conquanto trata-se de evidente desgaste, arcar com a defesa de interesses na esfera administrativa e em juízo, não significa dano à personalidade, ressalvadas hipóteses em que há abuso do direito de litigar que não se trata deste o caso dos autos.

De modo que o questionamento acerca da posse se deu dentro dos limites administrativos (INTERMAT) e presente ação judicial, que não justifica a condenação por danos morais fixados em R$ 30.000,00.

Não comprovados prejuízos de ordem moral a justificar o dever de reparo por parte dos requeridos, é caso de afastar a condenação do pagamento de danos morais fixada na sentença.

Igualmente
, não merece acolhimento o pedido formulado pelos autores, ora apelantes José Salvadori e Outra de indenização por danos materiais emergentes de R$400.000,00,
máxime porque ausente qualquer ocorrência minimamente comprovada neste sentido, como bem ressaltou a sentença impugnada (id 131473664):

“...No entanto, o prejuízo de ordem material não foi comprovado pela parte autora, havendo divergência quanto a realização do negócio jurídico narrado, eis que quando indagado acerca dos danos sofridos, em sede de depoimento pessoal, o autor José Salvadori informou que estaria vendendo a área por R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), mas o suposto comprador desistiu do negócio por conta da litigiosidade envolvendo o bem, sendo o imóvel vendido posteriormente por R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Destarte, não havendo comprovação do prejuízo de ordem material, já que não se pode admitir a mera suposição ou presunção do dano, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.”

Por fim, é improcedente o pedido dos autores de condenação de Gerson Salvadori de pagamento de
multa pecuniária de R$100.000,00 para o caso de promover atos futuros atentatórios contra a Fazenda Xingu
, especialmente porque não se observa a prática ou mesmo indício de que o requerido esteja descumprindo a sentença recorrida.

Por derradeiro, com o provimento parcial do recurso dos requeridos, para afastar a condenação dos morais, ainda assim presente a sucumbência recíproca das partes (artigo 86, caput, do CPC), mas não no percentual fixado no decisum (50% para cada parte).

Neste caso, redimensionados os ônus, responderão os
requeridos
Gerson Salvadori e outros por 60% das custas e despesas processuais
, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa em favor do patrono dos autores apelados, enquanto os
autores apelados
José Salvadori e Outra, arcarão com 40% das custas e despesas processuais
remanescentes, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva da exigibilidade (artigo 98, §3º, do CPC).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso de apelação de Gerson Salvadori e Outros para afastar a condenação por danos morais fixados na sentença em R$30.000,00 e dá-se parcial provimento ao recurso dos autores José Salvadori e Outra, apenas para redimensionar o ônus da sucumbência, em que os requeridos Gerson Salvadori e outros respondem por 60% das custas e despesas processuais, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa em favor do patrono dos autores apelados, enquanto estes, autores apelados José Salvadori e Outra, arcarão com 40% das custas e despesas processuais remanescentes, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da causa, como admitem os próprios autores, observada a condição suspensiva da exigibilidade (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022